Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime tráfico de drogas majorado (artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta de tráfico para o crime de porte para consumo próprio; (iii) analisar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iv) definir se é possível a fixação de regime inicial mais brando.
III – Razões de decidir
3. Não há óbice, no sistema processual vigente, à valoração de elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal, desde que como reforço ao produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Na apuração de tráfico de drogas, as declarações extrajudiciais prestadas pelo usuário abordado pelos policiais condutores do flagrante podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador.
4. É inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio quando, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias fáticas demonstram a comercialização ilícita.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide pela simples prática do tráfico nas imediações dos estabelecimentos ali descritos. 5.1. Se o delito foi cometido em área central e de notória movimentação, próxima de instituições de ensino, está justificada a majoração da pena.
6. A reincidência impõe a eleição de regime inicial mais gravoso, no caso o fechado, mesmo que a pena imposta seja inferior a oito anos.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040705, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2050021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1977594, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão no 2046830, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1712338, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, Relator Designado Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.671.594/DF, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 10/6/2025; STJ, AgRg no HC no 993.460/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2036162, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025.